Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715356-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ALEX JAN RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo e passivo, interposto por KATAMCH - EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de ALEX JAN RIBEIRO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 122363073 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de certidão para protesto, pois a certidão prevista no art. 517, §2o, do CPC/2015, tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença, uma vez que, em se tratando de execução extrajudicial, o próprio título executivo poderia ter sido levado a protesto pelo credor, independentemente da interferência do juízo. Com base no já exposto na decisão de id 120993742, indefiro a expedição de ofício para a Receita Federal, eis que já realizada pesquisa INFOJUD nos autos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. Int.” (negritei) Irresignada, a parte agravante KATAMCH - EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35308559). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o parágrafo único, do artigo 771, do Código de Processo Civil, determina a aplicação subsidiária ao processo de execução das disposições previstas ao cumprimento de sentença. Diz que “o Agravante adotou todas as medidas possíveis para a satisfação do crédito perseguido e, após as tentativas frustradas para alcançar os bens passiveis de constrição, se vê obrigado a adotar medidas coercitivas administrativas que, muitas das vezes, permitem a solução do litigio, eis que o protesto do título com a expressão fidedigna do valor devido, caracteriza uma importante ferramenta de recuperação de crédito, pois o Executado ao se ver inserido nos cadastros, se sente compelido a negociar com o Credor.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida ou para determinar a expedição da certidão da dívida para fins de protesto. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 35308563). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 517 do Código de Processo Civil: “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. § 3o O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. § 4o A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.” (negritei) Percebe-se que as regras acerca da emissão da certidão de dívida para fins de protesto encontram-se localizadas no título referente ao cumprimento de sentença. Sucede que o parágrafo único, do artigo 771, do Código de Processo Civil, determina a aplicação subsidiária ao processo de execução das disposições previstas ao cumprimento de sentença. Assim dispõe: “Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” (negritei) Dito isso, a expedição da certidão de dívida para fins de protesto não é incompatível com o procedimento da execução de título extrajudicial. A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. FINALIDADE. PROTESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. 1. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97. 2. A aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução. 3. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo. 4. Não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1335190, 07023484620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, de emissão de certidão de inteiro teor para a finalidade de formalização de protesto. 2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor o aludido crédito. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1971, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação constituída por meio de títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 1o da Lei no 9492/1971). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. 5. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto afigura-se como meio de persuasão endereçada ao devedor. 5.1. Essa medida pode ser observada no procedimento da execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1205354, 07052183520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Quanto ao perigo de dano, também se encontra demonstrado nos autos, pois a decisão recorrida determinou a suspensão do feito executivo, podendo acarretar prejuízos irreparáveis à parte agravante. Por fim, entendo que o deferimento monocrático da expedição da certidão de dívida para fins de protesto esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, razão pela qual incabível no presente momento. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2022 17:21:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora